Tribunal: TJDFT
Processo: 0076524-54.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INICIADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Não se aplica a regra de transição do artigo 1.056 do Código de Processo Civil de 2015, concernente à prescrição intercorrente, a execução que não estava suspensa ao tempo em que entrou em vigor.

II. Em se tratando de execução que, conquanto iniciada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, somente foi suspensa, devido à falta de localização de bens penhoráveis, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr do decurso do prazo respectivo sem manifestação do exequente, presente o disposto em seu artigo 921, §§ 1o e 4o.

III. Apelação provida.